Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EFICAZ. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0716200-43.2022.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Alega a agravante que, nos autos de origem, fora indeferido o pedido para realização de consulta ao Sistema CAGED. Sustenta que o objetivo da consulta é efetividade à eventual penhora de verba salarial do devedor, com fulcro no dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, assim como em face ao esgotamento das medidas até então adotadas. Requereu a concessão de efeito suspensivo, bem como a antecipação de tutela, para que seja reformada a decisão para deferir a realização de consultas ao CAGED, com vistas em obter as informações de vínculos empregatícios dos Agravados.
4. Conforme informação expressa no site do Governo Federal, “o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED constitui importante fonte de direito do trabalhador(a) para comprovação de tempo de serviço para aposentadoria ou experiência de trabalho, dentre outras finalidades. Este serviço pode ser utilizado para solicitação de vínculos empregatícios ou solicitação de endereço do empregador relativo ao vínculo mais recente declarado no CAGED” (https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged).
5. No caso em questão, mostra-se razoável o deferimento de consulta ao Cadastro, com o objetivo de buscar informação acerca da existência de eventuais vínculos empregatícios ou do recebimento de benefícios previdenciários pelos agravados/devedor, em observância aos princípios da cooperação e da economia processual.
6. Acrescente-se que a referida consulta é realizada por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP/INFOSEG), de forma instantânea e eficaz, sendo desnecessária a expedição de ofício para tal fim.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que seja realizada consulta ao Sistema CAGED a fim de localizar possível verba salarial e/ou vínculo empregatício do agravado.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.